Tribunal: STF
Processo: ARE 1399849
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário manejado contra acórdão da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Confira-se a ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – SERVIDOR ESTADUAL – PROVENTOS DE APOSENTADORIA: INTEGRALIDADE: VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO COM AS VANTAGENS PERMANENTES E AS INCORPORADAS POR LEI – CARGO EM COMISSÃO: REMUNERAÇÃO: INCORPORAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Os servidores que entraram no serviço público estadual antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional (EC) nº 41/2003 fazem jus à paridade e integralidade de seus proventos com a remuneração que percebia em atividade, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos na EC nº 47/2003. 2. O vencimento básico a que faz jus o servidor, na passagem para a inatividade, é aquele previsto em lei para o seu cargo efetivo. 3. A integralidade da aposentadoria não dá direito à percepção do vencimento relativo a cargo transitoriamente ocupado pelo servidor, ainda que tenha sido o último recebido na atividade. 4. Não há previsão em lei da incorporação da remuneração recebida em exercício do cargo em comissão sem que haja a incidência da contribuição previdenciária devida.”



    Em suas razões recursais, a parte argumenta que exerceu o cargo de Diretora de Escola Estadual por mais de nove anos, contudo, quando de sua aposentadoria, “retirou o vencimento de Diretor de Educação Básica DV, pagando-lhe pelo cargo de Professor de Educação Básica PAB2 - P, reduzindo consideravelmente seus proventos, em afronta ao disposto nos artigos 5º, LIV e LV, e 37, XV, da Constituição da República”. 



    Decido.



    Não procede, inicialmente, a alegada afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta da República, uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, feito paradigma do Tema 660 da repercussão geral, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. 



    O referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe de 1º/8/13).



    Ademais, verifica-se dos autos que o Tribunal de origem, ao analisar o caso em tela, concluiu que o cargo ocupado pela ora agravante “era de provimento em comissão. E, como se sabe, a aposentadoria se dá no cargo de provimento efetivo do qual é titular o servido, no caso, professor”.



    Pontou, ainda, que



    “Todavia, para se aferir a remuneração que efetiva o direito à integralidade, devem ser analisadas as parcelas que a compõem e o padrão remuneratório do cargo – de provimento efetivo – em que se deu a passagem para a aposentadoria. As parcelas de natureza não indenizatória, percebidas de forma permanente, deverão ser recebidas na inatividade; aquelas, porém, recebidas em razão de função desempenhada, natureza do trabalho etc., percebidas somente enquanto em atividade ou perdurarem as situações excepcionais, não se incorporam aos proventos de aposentadoria, tal como a remuneração recebida enquanto exercida a função comissionada de diretor de escola. Há, ainda, aquelas parcelas que, embora de natureza transitória, incorporam-se aos proventos de aposentadoria, por mera liberalidade do legislador.



    (...)



    Por fim, e também como restou consignado na sentença, não há comprovação de que a contribuição previdenciária incidiu sobre a remuneração percebida enquanto ocupante do cargo em comissão. Ao contrário, percebe-se mesmo que tal contribuição incidiu sobre valor menor de remuneração, de modo que não se pode falar em sua incorporação aos proventos de aposentadoria. 



    Correto, pois, o “cálculo dos proventos” de aposentadoria, que garantiu a integralidade da remuneração à requerente – cargo efetivo –, não havendo qualquer reajuste a ser realizado, tampouco diferença a ser paga.” (grifos constantes do original)



    Por sua vez, a parte agravante, nas razões de seu recurso extraordinário, limitou-se a argumentar no sentido da impossibilidade de redução de sua remuneração após a passagem para a inatividade e, ao assim proceder, deixou de atacar as razões que, por si só, são suficientes para a manutenção da decisão impugnada.



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis : É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles . Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/4/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/5/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. RAZÕES EXTRAORDINÁRIAS QUE NÃO SE INSURGEM CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Súmula 283/STF. Agravo regimental não provido” (RE nº 408.184/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 30/9/05).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL NÃO RECORRIDO. CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Matéria expressamente esclarecida no acórdão recorrido. Vícios no julgado. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 162.926/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 4/4/03).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente